Tribunal: TJMT
Processo: 1039069-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039069-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LIRA SANTIAGO - CPF: 031.404.652-62 (RECORRENTE), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - CNPJ: 18.301.267/0001-84 (RECORRIDO), CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - CPF: 005.714.976-32 (ADVOGADO), MARCELA CASTEL CAMARGO - CPF: 274.444.108-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1039069-07.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Obras Sociais e Educacionais de Luz – Osel

Recorrida(s):

Daniel Lira Santiago

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EDUCACIONAL. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. O Autor se insurge quanto a 05 inscrições em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor total de R$ 3.502,00.

3.
Em que pese às alegações da Recorrente, no sentido de que débitos questionados forma cancelados em 18/07/2019, o extrato da negativação é datado de 27/09/2021, confirmando que o nome do autor permaneceu negativado indevidamente, caracterizando a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

4. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como de acordo com os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal, deve ser mantida a condenação determinada na sentença.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
DANIEL LIRA SANTIAGO
em desfavor de
OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ
para
DECLARAR
a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022